Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705419-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, KELLEN PERES DA SILVA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DATA DA RESOLUÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DA PARTE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao dissolver a sociedade agravante, excluindo da composição da sociedade a parte agravada, fixou como data-base da resolução da sociedade o dia do trânsito em julgado da decisão, na forma do art. 605, IV, do CPC. 1.1. No recurso, a sociedade agravante pede seja alterada a data-base de resolução da sociedade para fixar a data da manifestação expressa de vontade da parte agravada em sair da sociedade, conforme art. 605, IV, do CPC. 2. Da inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões, afastada. 2.1. Tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, “A decisão que decreta a resolução do vínculo societário em relação a um sócio (...) encerrando a primeira fase da ação de dissolução parcial, possui natureza de sentença” (Resp. no 1.954.643/SC). 2.2. Ocorre que, no caso específico dos autos, o pronunciamento judicial recorrido sobreveio mediante julgamento antecipado de parcela de pedido incontroverso, na forma do art. 356, I, do CPC, indicando natureza de decisão parcial de mérito e recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme orienta o art. 356, §5o, do CPC. 2.3. Outrossim, ainda que a parte alegue ser inadequado o recurso de agravo, a jurisprudência abalizada admite ressalva quando induzido o recorrente por equívoco do julgador, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. 2.4. Precedente: “Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se relevar o equívoco quanto ao recurso adequado, quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.” (00034261320178070015, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2022). 3. No caso, embora o feito tenha sido instaurado visando a exclusão da parte agravada da sociedade por imputação de falta grave, certo é que no curso do feito houve sua manifestação expressa de sair da sociedade em sede de contestação à inicial. 3.1. Na ocasião, além de reconhecer a perda do elemento subjetivo de permanecer na sociedade (affectio societatis), a parte agravada anuiu com a dissolução parcial da sociedade com sua retirada mediante o pagamento das respectivas quotas sociais. 4. Assim, considerando que a decisão agravada teve por fundamento na dissolução parcial o direito do sócio agravado de se retirar voluntariamente da sociedade empresária (art. 1.029 do CC), conforme manifestação expressa de seu interesse pessoal, a data-base da resolução parcial da sociedade deve ser considerada aquela em que a parte contrária manifestou expressamente a sua vontade de sair da sociedade, na forma do art. 605, II, do CPC. 4.1. Precedentes: "Nos casos de dissolução societária, a data-base para apuração de haveres de sócio retirante “e não de sócio excluído judicialmente” é o momento em que ele manifesta sua vontade, observado prazo de 60 dias (art. 1.029 do Código Civil)”. (07192822920198070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 27/6/2022). 4.1.1 "(...) Ao reconhecer o direito de retirada dos sócios, o Superior Tribunal de Justiça qualifica a faculdade como direito potestativo, razão pela qual a manifestação dessa vontade por um dos membros da sociedade empresária figura como inquestionável. Precedente. 4. Da interpretação das normas do art. 1.029 e 1.031 do Código Civil de 2002, infere-se que é direito do sócio retirante notificar inequivocamente à Sociedade acerca da vontade de se retirar, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias); ultrapassado este prazo, inicia a pretensão para realização da apuração de haveres. Destarte, a manifestação inequívoca da vontade com antecedência mínima de 60 dias constitui pressuposto da retirada do sócio. 5. Não havendo a aludida manifestação inequívoca, a data da citação nos autos da dissolução parcial da sociedade afigura como termo inicial da retirada dos sócios da sociedade, acarretando a partir daí os consectários legais deste ato. 6. De acordo com a previsão contida no artigo 604 do CPC, o juiz "definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social". 7. Negou-se provimento aos recursos”. (00170385220168070015, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 14/11/2018). 5. Agravo provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, §1o, alínea “a”, e 356, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador desconsiderou a natureza jurídica de sentença da decisão que encerra a primeira fase da ação de dissolução parcial da sociedade, não se confundindo com decisão interlocutória, razão pela qual mostra-se descabida a interposição do agravo de instrumento em detrimento da apelação; b) artigo 605, inciso IV, do CPC e 1.030, do Código Civil, porquanto o termo final do vínculo societário deve ser considerado no trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade, com a apuração dos valores corretos das quotas, notadamente porque não é interesse da recorrente a dissolução total. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra controvérsia de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, merecendo, assim, a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012